Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000688-30.2021
AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S. A.
AGRAVADO: MILTON CLEMENTE JUVENAL
Vistos.
Constata-se, pelas informações prestadas pelo Departamento Judiciário Auxiliar no ID n. 73073976, a existência de prevenção da eminente Desa. Antônia Siqueira Gonçalves para a análise deste recurso, por ser relatora do RAI no 1007286-05.2018.8.11.0000.
Assim, em atenção aos artigos 80, § 1o e 82 do RI-TJ/MT, determino a urgente remessa destes autos para a douta Relatora.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS